Tribunal: STF
Processo: ARE 1399986
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO. REAJUSTE. APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.224 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul manteve os fundamentos da sentença (e-doc. 53), proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação na qual a autora, servidora pública federal aposentada vinculada à Universidade Federal de Santa Maria, pretende seja reconhecido o direito ao reajuste da aposentadoria que percebe, mediante a utilização dos índices que incidiram sobre os benefícios do Regime Geral da Previdência Social desde 2005. Sustenta ser aplicável ao seu caso o disposto na Orientação Normativa n. 03/2004 do Ministério da Previdência e, a partir de setembro de 2008, o estabelecido pelo art. 15 da Lei n. 10.887/2008. Pleiteia também a condenação da UFSM ao pagamento das diferenças pecuniárias daí decorrentes. 



    O art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, assim estabelece: (...).



    Verifica-se que o reajuste periódico dos benefícios, muito embora tenha sido garantido pela Carta Magna, teve a definição de seus critérios reservada à edição de lei posterior. 



    (...) em relação ao dispositivo constitucional em apreço (§ 8º do art. 40), parece-me que não há possibilidade de refutá-la, uma vez que o reajustamento previsto não pode ser aplicado indistintamente, sem a fixação de critérios mínimos e efetivamente depende, portanto, de lei que os estabeleça. 



    A legislação ordinária que regulamentou a matéria adveio apenas em 22 de setembro de 2008, com a alteração promovida pela Lei n. 11.784/2008 no artigo 15 da Lei n. 10.887/2004. Estabeleceu-se que as aposentadorias e pensões seriam reajustadas, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e com base no mesmo índice aplicado aos benefícios do RGPS. Assim, restou definido o critério a ser observado para o reajustamento dos benefícios a fim de que fosse mantido o seu valor real com o passar dos anos. 



    Ocorre que, como explicitou a dicção legal do artigo supramencionado, tal vinculação do reajustamento das aposentadorias de titulares de cargos públicos aos índices aplicados aos benefícios do RGPS deveria ser considerada somente a partir de janeiro de 2008. Antes disso, portanto, não havia previsão legal indicando o parâmetro adequado para a concessão do reajuste previsto no § 8º do artigo 40 da Carta Magna. 



    Sustenta a autora que seu direito ao reajuste da aposentadoria deve ser assegurado mesmo antes do advento da Lei n. 11.784/2008, uma vez que a Orientação Normativa n. 03/2004 do Ministério da Previdência determinava, na redação original do parágrafo único de seu art. 65, o seguinte: ‘Na ausência de definição do índice de reajustamento pele ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS’. Refere também que tal norma foi posteriormente revogada por outra orientação normativa, a qual trouxe em seu bojo ordem no mesmo sentido (art. 73, parágrafo único, da Orientação Normativa n. 01/2007 do Ministério da Previdência). 



    (...) parece-me irrefutável que as orientações normativas ns. 03/2004 e 01/2007 do Ministério da Previdência transgrediram o regramento constitucional. Isto porque, ao determinarem o critério adequado para o reajustamento dos benefícios previdenciários decorrentes de servidores públicos, avançaram sobre área reservada constitucionalmente à lei em sentido estrito, significa dizer, a ato emanado do Poder Legislativo com a observância das regras pertinentes ao processo legislativo.



    Também não se pode aceitar o argumento de que referidos atos administrativos estavam autorizados a fixar tal critério, com base em disposição existente na Lei n. 9.717/1998, uma vez que tais dispositivos não possuem força normativa para se sobrepor ao que determina a Constituição e ‘delegar poderes’ do Legislativo ao Executivo. Ora, se a Constituição estabelece a necessidade de lei para o estabelecimento dos critérios de reajuste das pensões, não é dado à própria lei delegar tal tarefa a atos infralegais a serem editados pelo Poder Executivo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Certamente não é essa a interpretação que deve se extrair dos comandos constitucionais dos arts. 40, § 8º e 84, IV.



    Logo, conclui-se que entre os anos de 2004 e 2008 não havia base legal para aplicação dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS aos proventos percebidos por servidores públicos aposentados. 



    Não bastasse isso, ressalto que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao já referido Princípio da Separação dos Poderes, conceder reajustes sem amparo legal. 



    A partir das considerações acima, percebe-se que a autora teria direito, em tese, aos reajustes aplicados aos benefícios do RGPS a partir de janeiro de 2008. Analisando a ficha financeira referente a aquele exercício (página 05 do documento FINANC1 do evento n. 13), verifico que houve um reajuste a partir do mês de junho. No entanto, a demandante não comprovou que tal reajuste tenha sido concedido em patamar inferior ao efetivamente devido. Ou seja, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil), o que leva à improcedência do pedido” (fls. 1-5, e-doc. 28).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 75).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 125).



    4. A agravante argumenta que “é servidora pública federal aposentada, vinculada ao Quadro de Pessoal da UFSM e regida pela Lei n. 8.112/90” (fl. 2, e-doc. 132).



    Assevera que “ajuizou ação requerendo o reajuste de seus proventos conforme os índices estabelecidos para o serviço público federal ou, à falta destes, por aqueles fixados para o Regime Geral de Previdência Social, bem como o pagamento da diferença entre os valores pagos e os efetivamente devidos” (fl. 3, e-doc. 132).



    Afirma que “o acórdão recorrido negou provimento a pretensão da agravante de obter o reconhecimento do direito reajuste dos seus proventos conforme os índices legalmente fixados para o Regime Geral de Previdência Social” (fl. 5, e-doc. 132).



    Destaca que “o Pleno do C. STF já se pronunciou acerca de questão idêntica à versada na presente demanda, no julgamento do MS n. 25.871/DF, posicionando-se no sentido de que os servidores aposentados possuem direito à adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS para o reajustamento de seus proventos” (fl. 5, e-doc. 132).



    Assinala que “o acórdão recorrido está em contrariedade com o posicionamento consolidado nas Cortes Superiores, de modo que a presente decisão merece ser reconsiderada com encaminhamento dos presentes autos para promoção do juízo de retratação (art. 1.030 e 1.040, do CPC)” (fl. 6, e-doc. 132).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 37 e os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à agravante.



    Cumpre afastar o óbice acolhido na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos.



    6. O entendimento exposto na sentença e confirmado pelo acórdão recorrido não observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social até a edição da Lei 11.784/2008. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.130.297-AgR/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 716.269-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 712.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.372.723, Tema 1.224 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 1.224. Constitucional. Administrativo. Reajuste de proventos dos servidores públicos federais inativos e de pensionistas. Benefício concedido no período anterior à Lei nº 11.784/08. Índices aplicáveis ao RGPS. Orientação normativa do Ministério da Previdência Social autorizada pela Lei nº 9.717/98. Precedentes. 1. É aplicável aos servidores públicos federais inativos e a seus pensionistas o índice do Regime Geral da Previdência Social no período que antecedeu a regulamentação da Lei nº 11.784/08, conforme previsão nas Orientações Normativas nºs 3/04 e 01/07 do Ministério da Previdência Social, expedidas por autorização da Lei nº 9.717/98. Precedentes. 2. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 3. Tese fixada para o Tema nº 1.224: ‘É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008’” (DJe 25.10.2023).



    A conclusão do acórdão recorrido destoa da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, reafirmada no Tema 1.224 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora